Tribunal: TJDFT
Processo: 0736907-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608 DO STJ. GEAP. REAJUSTE ANUAL DE MENSALIDADE. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO, FINANCEIRO E ATUARIAL. APROVAÇÃO DE REAJUSTE POR ÓRGÃO INTERNO. CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

1 – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Súmula 608 do STJ. As regras consumeristas não são aplicáveis à relação jurídica construída com entidades de autogestão. Aplica-se a Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, e as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

2 – Reajuste anual de mensalidade. Manutenção do equilíbrio econômico, financeiro e atuarial. A Resolução Normativa no 137, de 14 de novembro de 2006, da Agência Nacional de Saúde Suplementar prevê a necessidade da adoção de medidas em caso de constatação de desequilíbrio econômico-financeiro da entidade. A Agência Nacional de Saúde Suplementar se manifestou sobre o reajuste e concluiu que se trata de variação anual de custos regular em contrato coletivo empresarial.

3 – Aprovação de reajuste por órgão interno. Continuidade da prestação de serviço. Os reajustes da contribuição são precedidos de deliberação que conta com a participação dos próprios segurados, ainda que de modo indireto, por meio de seus respectivos mandatários, pelos membros do CONAD (art. 17, XIII, do Estatuto da GEAP). As Resoluções de no 099/2015, 168/2016 e 269/2017 que aplicaram os reajustes objetos da presente demanda, foram aprovadas pelo CONAD. A atualização do valor da contribuição foi baseada em avaliações atuariais, com a finalidade de promover o equilíbrio financeiro e a continuidade da prestação do serviço pela operadora de saúde.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

f